Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701332-42.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO BLUE SKY RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ATLANTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ADALGISA PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESCISÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO DO TERRENO. RETORNO DA PROPRIEDADE À TERRACAP. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS PROMITENTES COMPRADORES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ART. 40 DA LEI No 4.591/64. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não há que se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ou negativa de prestação jurisdicional, nem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, quando a pretensão da parte é examinada, porém de forma contrária aos seus interesses. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando a pretensão submetida ao Judiciário não é apreciada, diversamente do que se observa no caso vertente. O mero descontentamento com o resultado do julgamento não se converte em ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal (contraditório e da ampla defesa). Preliminar rejeitada. 2 - O interesse de agir resulta da necessidade e adequação da pretensão exposta na inicial em relação ao provimento jurisdicional buscado. Assim, se há resistência do Réu em rescindir o contrato e correção no procedimento adequado, há interesse de agir. 3 - A ação anulatória, ou querela nullitatis insanabilis, tem natureza declaratória constitutiva e se destina a sanar vícios transrescisórios, tais como a falta ou nulidade da citação inicial. 4 - A inutilidade do provimento jurisdicional perseguido se evidencia pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário alegado, o que afasta a arguição de nulidade da sentença por ausência de citação da Associação/promitentes compradores, esvaziando o objeto da querela nullitatis. 5 - O art. 40, caput e §§ 1o ao 4o da Lei no 4.591/64, estabelece que, na hipótese de rescisão do contrato de alienação do terreno ou de fração ideal, rescindir-se-ão as cessões ou promessas de cessão de direitos correspondentes à aquisição do terreno, consolidando-se no nome do alienante em cujo favor se opera a resolução o direito sobre a construção porventura existente Entretanto, o alienante fica obrigado a indenizar a cada promitente comprador “o valor da parcela de construção que haja adicionado à unidade, salvo se a rescisão houver sido causada pelo ex-titular”, ficando impedido de negociar seus direitos sobre a unidade autônoma enquanto não efetuar o pagamento da indenização devida ao ex-adquirente, conforme determinação legal. 6 – Assim sendo, a despeito dos prejuízos que possam ter sido causados aos associados da Apelante, esta não possui interesse de agir para a propositura da querela nullitatis, haja vista que inexiste litisconsórcio passivo necessário, não havendo de se falar em nulidade da sentença por ausência de citação dos promitentes compradores, sem prejuízo, obviamente, da possibilidade de perseguir eventual ressarcimento em demanda própria, tendo em conta o disposto no art. 40 da Lei no 4.591/64. Escorreito, pois, o reconhecimento da ausência de interesse de agir, julgando extinto o Feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 114, 115 e 506, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de litisconsórcio passivo nos autos em que se declarou a rescisão da compra e venda firmada entre a primeira e terceira recorridas, porquanto “todos os promitentes compradores foram atingidos em sua esfera jurídica e patrimonial pela sentença (...) na medida em que o negócio jurídico por eles legalmente entabulado com a construtora foi fulminado de nulidade sem que eles tivessem composto a relação processual da causa em cujo contexto foi proferido a sentença anulatória”. Argumenta, também, acerca da ineficácia da solução indenizatória apontada no acórdão recorrido, uma vez que já teriam destituído a incorporadora e que, ajuizada a ação de transferência de propriedade, contam com sentença favorável. Pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta violação aos artigos 114, 115 e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1829061/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029